Tribunal: TJBA
Processo: 0500759-45.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500759-45.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSEMARIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL).
RÉU
CONDENADO À PENA DE
10 (DEZ) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS DE RECLUSÃO
E MULTA.

PRETENSÃO DE REFORMA DA PENA-BASE.
ACOLHIMENTO EM PARTE.
AFASTADA A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE DO AGENTE
E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444
E TEMA 1077
DO STJ.
PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA.
RES FURTIVA
NÃO RECUPERADA.
ELEMENTO
ÍNSITO A
O TIPO
PENAL
.
Mantida a negativação do vetor dos antecedentes. Fundamentação idônea.

revisão do COEFICIENTE DE AUMENTO DA PENA BASILAR.
DEFERIMENTO.
COEFICIENTE DE AUMENTO REDIMENSIONADO PARA 1/8 (UM OITAVO)
sobre um intervalo entre as penas mínimas e máxima, para cada vetor, em conformidade com a ORIENTAção DO STJ.

PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (CONCURSO DE PESSOAS). DESCABIMENTO.
robustez do conjunto probatório.
comprovado prévio ajuste e comunhão de desígnios para execução da empreitada delitiva.
MAJORANTE QUE SE MANTÉM.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO EM PARTE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Trat
a-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Vitória da Conquista
/BA, Dr.
Clarindo Lacerda Brito
que, nos autos de nº
0500759-45.2020.8.05.0274
julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu
nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

2.
Na referida sentença (id 99957722), o Magistrado
a quo
fixou a pena definitiva de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, a ser iniciada em regime fechado
, cumulada com
20
(
vinte
) dias-multa, condenando o Réu ainda ao pagamento das custas processuais. Por fim, concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3.
A seguir, transcrevo
o teor da denúncia:
“(...)
Relata a peça investigativa que, no dia 04/10/2016, por volta das 09h00min., no estabeleci
mento comercial 'Magazine e Armarinho Pérola', situado na Rua 04, nº 18, Bairro Urbis I, nesta cidade, o acusado, acompanhado de outro indivíduo não identificado, adentrou o local e anunciou o assalto enquanto apontava um simulacro (realidade essa ainda desconhecida das vítimas) de arma de fogo para as vítimas Joelma de Fátima Santana Rocha e Alane Rocha dos Santos Caires. As vítimas narraram que o acusado chegou a dizer para estas que “você está olhando demais para mim, vou pipocar sua cara de bala se continuar olhando, sua desgraça, sua miséria”. Enquanto isto, o outro assaltante, que aparentava ser menor de idade, subtraiu diversas mercadorias da loja, duas bandejas de semi-joias folheadas que totalizavam o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e dois celulares.(...)
”
(id 99957568)

4.
No que se refere à valoração negativa dos antecedentes, a irresignação recursal não comporta acolhimento.

5.
In casu
, o
Magistrado sentenciante
fez
referência à extensa ficha criminal do Apelante, que registra inúmeras ações penais em andamento,
com pelo
menos 03 (
três
) condenações pela prática de crimes contra o patrimônio, já com trânsito em julgado, por fatos anteriores ao que se julga no presente feito.

6.
No que se refere à valoração negativa da personalidade do agente, verifica-se que o Juízo primevo utilizou
fundamento idêntico ao vetor anterior,
critério que já se revela inidôneo por consubstanciar
bis in idem
.

7.
Não
obstante, consoante entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça
através da Súmula 444 e do julgamento do
Tema Repetitivo
nº
1077, a referência a registros de
ações
penais em curso,
ou mesmo
condenações
transitadas em julgado, ainda que
por fatos
anteriores,
não
se constitui justificativa idônea
para
análise desfavorável da personalidade do agente.

8.
Após análise percuciente dos fólios, entendo que também assiste razão à defesa, uma vez que a perda patrimonial não extrapola o tipo penal, sendo esta consequência elementar do crime.

9.Com efeito, o fato de não ter sido recuperado e restituído o
bem subtraído não é suficiente, por si só, para análise desfavorável das consequências do crime, porquanto a perda dos bens materiais se afigura resultado natural do delito de roubo, salvo quando a vítima suporta prejuízo excessivo, o que não restou demonstrado no caso vertente.

10.
A
nalisando-se atentamente a metodologia adotada no édito condenatório, nota-se ter havido majoração em percentual superior à orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer proporcional o coeficiente de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial, devendo incidir
sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista em abstrato.

11.
A empreitada criminosa, em comunhão de desígnios,
se encontra amplamente comprovada pelos elementos colhidos na fase investigativa, que restaram corroborados pelas provas produzidas em juízo.

12.
Desta forma, torna-se definitiva a pena em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81
(oitenta e um) d
ias-
multa.

13.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Marly
Barreto de Andrade
(id
102926581
), opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que a circunstância judicial “personalidade” seja decotada do cálculo da pena-base.

14. Provimento em parte apenas para afastar a análise desfavorável da personalidade e consequências do crime e, ainda, para modificar a fração de exasperação da pena basilar;

15. Rejeitados os pedidos de decote da valoração negativa dos antecedentes e da majorante do concurso de pessoas.

1
6
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0500759-45.2020.8.05.0274
, provenientes da comarca de
Vitória da Conquista
/BA, em que figura, como Apelante,
Josemário Pereira dos Santos

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
apenas para afastar a análise desfavorável da personalidade e das consequências do crime, bem como modificar o coeficiente de aumento aplicado à pena-base,
redimensionando a pena definitiva para
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81
(oitenta e um) d
ias-multa
,

mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10